Tribunal: TJBA
Processo: 8014850-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014850-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WILSON SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, INAIA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8019104-26.2020.8.05.0000. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO MANTIDA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA DISPENSADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. STF, TEMA 1.119. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.169 DO STJ. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000, o qual determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, aos proventos dos servidores inativos e pensionistas do Magistério Estadual que fazem jus à paridade remuneratória, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos, com pagamento de diferenças desde a data da impetração.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a comprovação de filiação associativa para legitimação ativa do exequente no cumprimento individual do título coletivo; (ii) estabelecer se há necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se a incorporação da GEAC ao subsídio do exequente configura bis in idem ou incompatibilidade com o regime de subsídio.

3. O STF, no Tema 1.119, firmou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva patrocinada por entidade associativa na qualidade de substituta processual prescinde de autorização expressa dos substituídos e de sua filiação ao quadro associativo, de modo que qualquer beneficiário pode promover individualmente o cumprimento do título coletivo.

4. O sobrestamento determinado no Tema n. 1.169 do STJ não alcança a hipótese dos autos, que versa exclusivamente sobre obrigação de fazer, despicienda de prévia liquidação aritmética.

5. O acórdão exequendo expressamente afastou a alegação de bis in idem e de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, matéria alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedado o revolvimento da questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença deve guardar correlação com os exatos termos do título executivo, não se admitindo discussões que extrapolem os limites da coisa julgada.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014850-97.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado WILSON SILVA ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, por unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora.